Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-20.2025.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Acidente de trânsito em que motociclista se enroscou em cabo solto na via pública, resultando em queda, lesões corporais e danos patrimoniais. Busca condenação de empresas de telefonia e condomínio ao pagamento de danos materiais, estéticos e morais, totalizando R$ 25.537,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME. Acidente de trânsito em que motociclista se enroscou em cabo solto na via pública, resultando em queda, lesões corporais e danos patrimoniais. Busca condenação de empresas de telefonia e condomínio ao pagamento de danos materiais, estéticos e morais, totalizando R$ 25.537,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se as empresas de telefonia ou o condomínio requeridos são responsáveis pelo cabo que causou o acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Não foi comprovado que o cabo solto era de propriedade de qualquer das empresa de telefonias requeridas. A demonstração da titularidade da fiação que causou o acidente é necessária para a demonstração da responsabilidade da companhia telefônica. O acidente não ocorreu na área do condomínio requerido, não se podendo confundir o Shopping Riviera de São Lourenço com o loteamento Riviera de São Lourenço.
IV. DISPOSITIVO e Tese 5. Recurso desprovido.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 0009980-61.2014.8.26.0363; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025.
TJSP; Apelação Cível 1059731-25.2023.8.26.0576; Relator (a): Joel Birello Mandelli; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2025; Data de Registro: 28/05/2025.